Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740495-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENCIO COELHO LUSTOSA AGRAVADO: MARIA CARMEN MORENO CEA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Juvêncio Coelho Lustosa contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que deferiu o arresto de valores nas contas bancárias de sua titularidade (proc. no 0744475-53.2018.8.07.0016, ID no 103538347). 2. O agravante, em suma, alega que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verba de natureza salarial e que os valores depositados em poupança e aplicações financeiras até 40 salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X do CPC. 3. Afirma que apesar de se tratar de arresto, o bloqueio vem lhe causando dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a quantia, de fato, está indisponível, não devendo prosperar, uma vez que necessita ter acesso aos valores. 4. Pede que a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para desbloquear os valores localizados nas contas bancárias de sua titularidade no processo originário. 5. Preparo (ID no 32019546 e no 32019547). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, bem como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação e a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A decisão recorrida analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada pela agravada. Todas as teses relevantes foram debatidas, com a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao deferimento do pedido de arresto. 11. Trata-se de medida assecuratória que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do agravante têm o intuito de garantir que os eventuais corresponsáveis pela dívida paguem a quantia devida à agravada após o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem. 13. Ainda que se tratasse de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 15. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 16. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. O agravante não demonstrou que o bloqueio efetivado por meio do SISBAJUD comprometerá sua subsistência ou de sua família, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que a indisponibilidade dos valores seria indevida, o que já foi afastado pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 18. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO